Tribunal: TJDFT
Processo: 0731536-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE QUOTAS. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA PELO PERÍODO DE DOIS ANOS. VIOLAÇÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é possível admitir que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que, da leitura das razões recursais da apelante, compreende-se que estão suficientemente explicitadas as razões do inconformismo com as conclusões lançadas na sentença.
2. A cláusula de não concorrência visa evitar a concorrência desleal, garantindo que não haja concorrência decorrente da expertise desenvolvida na atividade anteriormente desempenhada, bem como proteger os interesses da empresa. Assim, conforme dispõe o artigo 170 do Código Civil, não sendo constatada qualquer nulidade, deve ser resguardado o que foi convencionado entre as partes.
3. In casu, a apelante cedeu suas quotas para a apelada em 1o/8/2019, oportunidade em que concordou que não exerceria atividade similar ou concorrente com a desempenhada pela empresa, pelo período de dois anos, todavia, da análise do acervo probatório, nota-se que a apelante exerceu, por intermédio de terceiros, atividade comercial concorrente com a sociedade da qual se retirou, dentro do prazo previsto no contrato, violando a cláusula de não concorrência, razão pela qual não há razão para reforma da sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.